Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751658-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIVINO ALVES RABELO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO DEVER DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA DO CORRESPONDENTE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inicialmente, identifica-se que o recurso interposto pela parte ré confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao art. 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. 2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a (a) se abster de efetuar os descontos na remuneração do autor, de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional” e (b) restituir o valor das parcelas descontadas a partir da apresentação do pedido administrativo. 3. Nas razões recursais, argui a prescrição do fundo de direito, haja vista que não foi apresentada renúncia do benefício previdenciário no prazo definido em lei (31/08/2002). Suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, pois cabe à União organizar e manter a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). 4. No mérito, aduz que o autor não fez a renúncia ao benefício ao tempo e modo previstos em lei, destaca que o sistema previdência é baseado no equilíbrio financeiro e atuarial e no princípio da solidariedade. 5. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão de sua ilegitimidade passiva e do interesse direto da União. Sucessivamente, pugna seja reconhecida a prescrição do próprio fundo do direito. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 6. Não há como acolher o pedido para reconhecer a preliminar de prescrição da pretensão do requerente, seja por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente (desconto salarial mensal da contribuição), seja porque o requerente pretende a devolução de parcela descontada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Preliminar de prescrição arguida pelo réu, rejeitada. 7. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. 8. O art. 42 da Constituição Federal dispõe que os servidores da PMDF são vinculados ao Distrito Federal, a quem compete arrecadar as contribuições sociais destinadas ao regime previdenciário próprio, conferindo-lhe, assim, a pertinência subjetiva para demanda e para responder pela eventual obrigação de restituir a quantia descontada da remuneração do militar (art. 3-A, Lei 3.765/1960 com alteração dada pela Lei 13.954/2019 cc. art. 24-A, 24-B, 24-C, do Decreto-lei 667/1969, dispositivos incluídos pela Lei 13.954/2019, e art. 36, § 3o, inc. I e II, Lei 10.486/2002). 9. Se a parte autora dirige sua pretensão contra atos que imputa ao Distrito Federal, em razão da faculdade prevista na Lei n. 10.486/2002, na qual garante a possibilidade de renúncia ao benefício concedido na Lei n. 3.756/60, cabe a esse figurar no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 10. A controvérsia incide sobre a possibilidade de suspensão do dever de pagamento da contribuição previdenciária adicional de 1,5%. 11. A Lei n. 3.756/60 dispunha acerca das pensões militares de contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. 12. A Lei n.o 10.486/2002 instituiu novo regramento para a pensão militar e, para regulamentar as situações transitórias, os parágrafos 3o e 4o do art. 36, estabeleceram a “Contribuição Militar Adicional”, de caráter facultativo, na importância de 1,5% (um e meio por cento) ao mês[1]. 13. A parte requerente manifestou desinteresse em manter o benefício da legislação antiga, por não possuir possíveis beneficiárias da pensão, conforme requerimento administrativo de ID 46761995. 14. Com efeito, o caráter facultativo da “Contribuição Militar Adicional”, ante a manifestação de desinteresse da parte requerente em manter o benefício da legislação antiga, cabível desobrigação da contribuição prevista no inc. I do §3o do art. 36 da Lei n.o 10.486/2001, ainda que tenha se escoado o prazo descrito no inc. II do §3o do art. 36 da Lei n.o 10.486/2001 (31/08/2002). 15. Inexiste prejuízo ao erário, pois, em contrapartida à desobrigação da parte autora do pagamento da contribuição adicional, haverá a desobrigação do pagamento do benefício. 16. Precedente: “MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. PENSÃO POR MORTE. RENÚNCIA EXTEMPORÂNIA. POSSIBILIDADE.1. Estabelece o §3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 o dia 31/8/2002 como prazo limite para renúncia ao benefício de pensão por morte, pelo militar interessado. 2. Segundo entendimento do STJ, é possível a manifestação de renúncia após 31/8/2002, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e a convergência da renúncia com a finalidade da nova legislação, que é minorar o déficit da previdência militar (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 3. Reexame necessário desprovido.” (TJDFT - Acórdão 1068779, 20150111419222RMO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343) 17. Nesse sentido: “[...] 1. O desconto previdenciário complementar de 1,5%, cobrada compulsoriamente dos servidores militares que não tenham renunciado, até 31 de agosto de 2001 (com base na Lei no 3.765/60), aos benefícios que lhe são correspondentes, tem destinação específica para o custeio dos benefícios referentes à pensão dos dependentes de militares. 2. Apesar de fixado termo final para renúncia (art. 31 da MP 2.215-10/2001) trata-se de prazo impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Nesse sentido Resp 1.183.535/RJ. [...]. (TJDFT - Acórdão 958696, 20140111527733ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 448/451). 18. Transcreve-se, por fim, entendimento da Turma Recursal: “[...] I. É certo que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar quanto à aceitação, enquanto que a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II). II. No presente caso, o requerente pleiteou administrativamente o cancelamento do desconto referente à pensão adicional, o qual teria sido indeferido pela Administração (ID. 18014964). III. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), "tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar". Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao requerente os valores pagos a esse título, cujo termo inicial da obrigação é a expressa renúncia (fevereiro de 2020), conforme consignado em sentença. Precedentes no âmbito do STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; 6a Turma, AgRg no REsp 1063012/DF, DJe 30.08.2013. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1072690, DJE: 21/03/2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n.788537, DJE: 15.05.2014; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1098621, DJE: 30/05/2018. [...].” (TJDFT - Acórdão 1283393, 07049933020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Ressalta-se que a mera desoneração de encargo facultativo, no caso, não acarreta prejuízo para a previdência dos militares, pois os descontos efetuados antes da manifestação de vontade da parte autora não serão devolvidos, observando-se, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). 20. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 21. Recurso conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Preliminar de prescrição rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, improvido. 22. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95). 23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] “Art. 36. (VETADO) [...] § 3o Fica assegurado aos atuais militares: I – a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II – a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002. [...] § 4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de omissão e contradição quanto ao caráter solidário do sistema previdenciário, e, ainda, para efeitos de prequestionamento. 2. Suscita a necessidade de suspensão do processo, ante a existência de Recurso Extraordinário (n.o 593.068-RG/SC) sobre a matéria (“definição da natureza da contribuição previdenciária, cuja modalidade dos autos é espécie” e “validade da incidência da contribuição previdência mesmo diante da ausência de contraprestação direta específica”) que foi submetido ao regime de repercussão Geral no STF. 3. Repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados no recurso inominado. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios e, consequentemente, devidamente apreciados os elementos expostos. 4. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 5. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à sobre a possibilidade de suspensão do dever de pagamento da contribuição previdenciária adicional de 1,5%, bem como da restituição dos valores pagos a partir da renúncia, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 12, 14 a 19 da ementa. 7. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. 8. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. 9. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão. 10. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1]. 11. A contradição, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[2] ou controvérsia analisada no decisum. 12. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. 13. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 14. No tocante ao pedido de suspensão do processo, o reconhecimento de repercussão geral não implica a automática suspensão dos processos que versem sobre o tema. Ressaltar que o paradigma citado pelo embargante não tem correspondência com a controvérsia versada aqui nos autos. No RE 593.068/RG discute-se a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, “adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Na presente demanda, discute-se a possibilidade de suspensão dos descontos de 1,5%, a título de “Contribuição Militar Adicional”, sobre os proventos de militar. Não há que se falar, portanto, no sobrestamento do julgamento da presente ação em face da ausência de similitude com o paradigma, bem como, se assim fosse o caso, em razão da falta de determinação do STF. Nesses termos: (Acórdão 1376762, 07362731920208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Ademais, “nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE). 16. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 17. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte recorrente alega ofensa ao art. 3o, inciso I, art. 5o, inciso XXXVI, art. 37, caput, art. 40, art. 97, art. 194, § único, inciso V, art. 195, inciso II e art. 201, todos da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. Aponta que o acórdão recorrido desobrigou o militar da contribuição do adicional de 1,5% para pensão. Argumenta que o sistema previdenciário adotado pela Constituição Federal é solidário e distributivo e que o aceite no desconto referido é irrevogável. Afirma que não houve estipulação legal de faculdade do militar à aceitação do prazo, mas a observância da norma legal pelo Distrito Federal. Assevera que o ente distrital não pode descumprir normal legal vigente. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o ponto controvertido diz respeito à interpretação das Leis 3.765/1960 e 10.486/2002, esta que alterou o regime aplicado e estabeleceu regra de transição. Desta forma, contata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei no 10.486/2002), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ademais, verifica-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal